Tribunal: TCU
Processo: 022.378/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos de contrato de repasse que tinha por objetivo ampliar sistemas de abastecimento de água em João Lisboa/MA, por meio da construção de reservatórios de concreto no município convenente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Luiz Gonzaga dos Santos Barros, ex-prefeito do Município de Itaipava do Grajaú/MA, contra o Acórdão 6476/2014-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito o Acórdão 6476/2014-TCU-Segunda Câmara , em razão da ausência de pressuposto de constituição válido do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno, arquivando-se os autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Caixa Econômica Federal, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.